Tribunal: TJSP
Processo: 1000280-20.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
COBRANÇA DE CUSTO FINAL APURADO. COOPERATIVA HABITACIONAL. ABUSIVIDADE. Insurgência da autora em face da sentença de improcedência. Apelante que pretende a cobrança de R$ 21.726,43 (atualizados) a título de custo final apurado da unidade imobiliária adquirida pela ré. Não acolhimento. Aplicação do CDC às cooperativas habitacionais. Conduta abusiva da apelante, ao exigir o pagamento de elevados

Ementa:
COBRANÇA DE CUSTO FINAL APURADO. COOPERATIVA HABITACIONAL. ABUSIVIDADE. Insurgência da autora em face da sentença de improcedência. Apelante que pretende a cobrança de R$ 21.726,43 (atualizados) a título de custo final apurado da unidade imobiliária adquirida pela ré. Não acolhimento. Aplicação do CDC às cooperativas habitacionais. Conduta abusiva da apelante, ao exigir o pagamento de elevados valores como custo final do empreendimento. Incertezas à consumidora quanto ao preço do imóvel. Alteração unilateral do preço que se afigura abusiva (art. 51, IV e X, do CDC). Custos descritos na assembleia geral que abrangiam despesas não relacionadas à construção das unidades imobiliárias, mas sim a transferência dos riscos da atividade, em virtude de atrasos e desistências de outros compradores. Relatório de Auditoria apresentado que não é prova suficiente para justificar a cobrança pretendida pela demandante. Recurso não provido.